Tribunal: STF
Processo: AP 2068
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCIA MARIA DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .
Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória da ré MARCIA MARIA DA SILVA, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 2437 da PET 10.820)
A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal. 
Em sessão virtual de 16/2/2024 a 23/2/2024, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebeu o aditamento à denúncia oferecido contra o réu, em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, e 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 50).
Foram opostos Embargos de Declaração em 29/9/2025 (eDoc. 216), cujo julgamento foi iniciado na Sessão Virtual de 31/10/2025 a 10/11/2025 e interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 218).
Os autos foram automaticamente liberados para a continuação do julgamento, conforme Emenda Regimental 58/2022, e incluídos na Sessão Virtual de 17/4/2026 a 28/4/2026.
A Defesa de MARCIA MARIA DA SILVA, considerando o advento da Lei nº. 15.402/26, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 228):

“a. Que, de ofício, seja RETIFICADA as penas das condenações dos crimes dos arts. 359-L e 359-M, ambos do Código Penal, para fixar a pena em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal; 
b. Que, de ofício, seja RETIFICADO o regime prisional inicial, devendo ser fixado o REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal;
 c. Que seja computado como tempo de pena cumprida o período em que a Acusada ficou em prisão domiciliar, ou seja, 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias;
 d. Que, de ofício, ocorra a progressão ao regime aberto, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais c/c art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal”.

É o relatório. DECIDO.

Em relação ao tema, houve ajuizamento de duas ações diretas de inconstitucionalidades, distribuídas à esse gabinete, em relação à Lei 15.402/2026,  que alterou dispositivos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), e do Código Penal, para instituir alterações nas regras de progressão de regime, remição da pena e concurso de crimes aplicáveis aos delitos previstos no Título XII do Código Penal, relativos aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, bem como criar causa especial de diminuição de pena para delitos praticados em contexto de multidão.
Nos referidos autos, em 8/5/2026, despachei no seguinte sentido: 

“Diante do pedido de medida cautelar, mostra-se adequada a adoção do rito do art. 10 da Lei 9.868/1999, pelo que determino, na forma do § 1º desse dispositivo:
(a) solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias; 
(b) em seguida, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 3 (três dias), para a devida manifestação. 
Publique-se”.

A superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade, configura fato processual novo e relevante, que poderá influenciar no julgamento dos pedidos realizados pela Defesa, recomendando a suspensão da aplicação da lei, por segurança jurídica, até definição da controvérsia pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com prosseguimento regular da presente execução penal em seus exatos termos, conforme transitado em julgado. Nesse sentido: AP 1044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/4/2022.

Diante do exposto, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, bem como do artigo 21 do RiSTF, SUSPENDO A APLICAÇÃO DA LEI 15.402/2026 NA PRESENTE AÇÃO PENAL até apreciação e julgamento das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se os advogados constituídos, inclusive pelas vias eletrônicas. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente